Tribunal: TCU
Processo: 002.571/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1377/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de expediente intitulado "Petição" (peça 114) apresentado pela Associação de Cooperação Agrícola do Estado do Ceara - Acace em face do Acórdão 3787/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 93). Examina-se nestes autos a Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados mediante o Contrato de Repasse 0223.076-15/2004 para a "atualização do potencial produtivo e mercadológico, assessoria, promoção, acompanhamento e organização dos produtores e processos de implementação em diversos municípios do Ceará"; Considerando que a requerente busca combater itens da decisão que rejeitou suas alegações de defesa e fixou novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para comprovação do recolhimento do débito apurado nos autos; Considerando que, em face dessa decisão, a requerente apresentou petição (peça 98), que será tratada como elementos complementares de defesa para a subsequente análise pela unidade técnica, conforme o Acórdão 5458/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 108); Considerando que, nos termos do art. 279 do Regimento Interno/TCU, não cabe recurso de decisão que rejeitar alegações de defesa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 279 do RI/TCU, em receber a peça apresentada pela Associação de Cooperação Agrícola do Estado do Ceará como mera petição e usá-la como elementos complementares de defesa, restituindo os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudiTCE, para análise da documentação apresentada (peça 114), sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Associação de Cooperação Agrícola do Estado do Ceará, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 002.571/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação de Cooperação Agrícola do Estado do Ceara (02.416.632/0001-66); Francisco Flavio Pereira Barbosa (XXX.796.273-XX); Francisco Lindemberg Pereira Alves (XXX.238.653-XX). 1.2. Recorrente: Associação de Cooperação Agrícola do Estado do Ceara - Acace (02.416.632/0001-66). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudiTCE). 1.8. Representação legal: Francisco Carlos Mourão Neto (26302/OAB-CE), representando Associação de Cooperação Agrícola do Estado do Ceara; Francisco Carlos Mourão Neto (26302/OAB-CE), representando Francisco Flavio Pereira Barbosa; Francisco Carlos Mourão Neto (26302/OAB-CE), representando Joao Paulo Pereira da Silva; Francisco Carlos Mourão Neto (26302/OAB-CE), representando Francisco Lindemberg Pereira Alves. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.